Tribunal: STF
Processo: AI 499247
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-02
Data de publicação: 2005-08-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO-ESGOTAMENTO
 DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF.
        O recurso
extraordinário só é cabível quando seus requisitos constitucionais
de admissibilidade ocorrem, e um deles é o de que a decisão
recorrida decorra de causa julgada em única ou última instância
(art. 102, III, da Constituição federal).
Sucede que, a decisão
monocrática proferida nos embargos de declaração não esgotou as vias
 recursais ordinárias, porquanto ainda era cabível o agravo previsto
 no art. 557, § 1º, do CPC.
Incidência, no caso, da Súmula
281/STF.
Agravo regimental a que se nega provimento.